Tribunal: STF
Processo: ADI 18
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-15
Data de publicação: 1989-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO CONSTITUCIONAL EDITADO
PELA ASSEMBLÉIA ESTADUAL CONSTITUINTE EXTINGUINDO EFEITOS JURIDICOS
DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO QUE OBJETIVE A DEMISSAO E A
DISPONIBILIDADE DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA
DO ESTADO DE ALAGOAS, BEM COMO A EXTINÇÃO DE EMPRESAS PUBLICAS E
OUTRAS ENTIDADES. MEDIDA CAUTELAR. TRATANDO-SE DE MEDIDAS
GOVERNAMENTAIS ADOTADAS TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO IMEDIATA,
NO ESTADO, DA NORMA DO ARTIGO 35 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, O ATO CONSTITUCIONAL RESULTA NO
IMPEDIMENTO DE ADOTA-LA, NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL.
MEDIDA CAUTELAR QUE SE DEFERE, EM FACE DO IMINENTE CONFLITO
ENTRE PODERES CONSTITUIDOS DO ESTADO.